Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-10.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DOCUMENTAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PAGAMENTO QUESTIONADO. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: DECLARAR a inexistência de débito no importe de R$ 3.482,04 (três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quatro centavos), cobrado na fatura do cartão de crédito emitido réu BRADESCARD; CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 3.482,04 (três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quatro centavos). Sobre o valor devido incidirão correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso; CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir do ato ilícito (pagamento indevido) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da presente data”.
2. Na origem o recorrido ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de débito referente à pagamento feito ao DETRAN mediante clonagem de cartão de crédito. Requer a indenização por danos morais e materiais. Narrou que houve falha na prestação de serviços consubstanciada na clonagem de cartão de crédito, realização de despesas mediante fraude e ausência de restituição de valores indevidamente pagos.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular (Id. 40452857, Id. 40452858 e Id. 40452861). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 40452866).
4. Em suas razões recursais, o banco réu requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirma que o pagamento questionado nos autos foi realizado presencialmente, com uso de cartão munido de chip e, portanto, não passível de clonagem. Verbera que é responsabilidade exclusiva do correntista manter a posse do cartão e o sigilo da senha individual respectiva. Aduz a inexistência de dano moral passível de reparação civil e a desproporcionalidade dos valores fixados a título de danos morais pelo juízo singular.
5. Em suas razões recursais, a sociedade empresária responsável pelo parcelamento do débito questionado aduz sua ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, sustenta que o pagamento foi realizado presencialmente, por meio de cartão de crédito com chip, sendo responsabilidade do consumidor o sigilo da senha individual respectiva. Aduz a inexistência de dano moral passível de reparação civil e, alternativamente, requer a redução dos valores fixados a título de danos morais pelo juízo singular.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente que intermediou o parcelamento do débito questionado.
9. A prova documental produzida nos autos é suficiente à comprovação da falha na prestação do serviço. Foi reconhecido pelo banco recorrente que algumas despesas havidas no cartão de crédito do autor se deram mediante clonagem. O débito questionado nos autos foi contraído no período da noticiada clonagem, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade objetiva das rés a alegação de que a compra foi feita mediante cartão com chip, sendo a prova de Id. 40452823 frágil face ao contexto dos autos. Do acervo probatório é possível verificar que o parcelamento do débito questionado nos autos pode ser feito pela internet (Id. 40452770, pág. 3).
10. A cobrança de valores relativos a débito contraído mediante clonagem de cartão e a negativa de estorno da forma como foi feita, superam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação civil. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da empresa ré/recorrente, servindo de estímulo ao investimento em mecanismos de segurança mais eficazes.
11. Recursos conhecidos. Efeito suspensivo indeferido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recursos não providos.
12. Condenados o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, sendo metade para cada.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.